Tribunal: STF
Processo: ARE 1335242
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: (eDOC 4, p. 40)



    PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL, CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE NULIDADE E CARÊNCIA DA AÇÃO. OPERADORA DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO. PONTOS DE ATENDIMENTO PESSOAL AOS USUÁRIOS PARA FINS DE RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DE PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INSTALAÇÃO. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. DIREITO DOS USUÁRIOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ADEQUADO EEFICIENTE. INSUFICIÊNCIA DO SISTEMA DE "CALL CENTER". DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURAÇÃO. RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.



    - Inexiste nulidade processual na ausência de despacho saneador, quando o magistrado julga antecipadamente a lide, por se encontrarem presentes elementos de prova suficientes à solução da controvérsia. Precedente citado: STJ - AGRESP 810124 – 1ª Turma - DJ 3/8/2006 - p. 219 - Relator: José Delgado.



    - Não configura ofensa à isonomia processual a intimação exclusiva do autor para se manifestar sobre possível perda de objeto da ação, na medida em que não se logrou demonstrar ter restado prejudicada a parte ré, a qual, inclusive, bem poderia ter se manifestado sobre a publicação da Resolução n. 477/2007-ANATEL, que teria determinado a implantação por parte das operadoras de telefonia móvel, em âmbito nacional, de procedimento idêntico ao buscado na presente ação civil pública, uma vez que, por atuar no ramo da telefonia móvel, teve conhecimento da norma antes mesmo do Ministério Público Federal.



    - Não há que se falar em carência da ação pela perda superveniente do objeto, uma vez que a Resolução n. 477/2007 ANATEL, por ter a natureza de ato administrativo, pode, em tese, ser revogada a qualquer tempo pela Administração, persistindo, dessa forma, a pretensão do Ministério Público Federal na obtenção de um provimento judicial definitivo acerca da obrigação de fazer, conferidor de maior segurança jurídica aos consumidores/usuários do sistema de telefonia móvel mantido pela apelante. Ademais, o objeto da ação em comento não se restringe à obrigação de fazer, mas abrange, ainda, pedido de condenação em danos morais coletivos, de sorte que, obviamente, presente o interesse processual.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 4, p. 106).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, II, X, XXXV, LIV e LV; 21, XI; 93, IX; e 170 da Constitucional Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, que “esta demanda perdeu seu objeto, tendo em vista que a ANATEL editou novo "Regulamento do Serviço Móvel Pessoal - SMP", aprovado pela Resolução 477/2007 daquela Agência Reguladora, que tratou exaustivamente do objeto desta demanda (instalação de "Postos de Atendimento")” (eDOC 4, p. 160).



    Aduz-se, ainda, que “o v. acórdão, além de ter violado inúmeros dispositivos da Constituição Federal, condenou a TIM ao pagamento de valor a título de danos morais coletivos, no valor elevado de R$250.000,00, sem que tivesse restado demonstrado nestes autos que os usuários desta operadora tenham sofrido qualquer dano” (eDOC 4, p. 171).



    O Vice-Presidente do TRF da 5ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide no óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 5, p. 25).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Quanto à suposta violação ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição da República, a matéria discutida nestes autos já foi objeto de análise por esta Corte. Ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (tema 660), o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 



    Quanto ao mérito, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 4, p. 28/37):



    “(...)



    Quanto à preliminar de carência da ação por falta de interesse processual, consubstanciada na alegação de que a pretensão do Ministério Público Federal, após a edição da Resolução n. 477/2007, já não mais teria razão de ser, porquanto a apelante teria disponibilizado aos seus usuários o atendimento pessoal para solicitações de rescisão contratual, impende consignar, desde de logo, que o objeto da ação em comento não se restringe à obrigação de fazer, mas abrange, ainda, pedido de condenação em danos morais coletivos, de sorte que, obviamente, não há que se falar em satisfação integral do objeto da ação, tampouco em falta de interesse processual. 



    (...)



    Após essas considerações, é de se repisar ter o juízo a quo agido com acerto ao julgar a lide antecipadamente, sem instrução probatória. Primeiro porque havendo determinação, legal e administrativa (da ANATEL, autarquia reguladora do serviço de telefonia) para que as operadoras de serviço móvel pessoal mantenham pontos físicos de atendimento aos usuários, não era necessário comprovar a ineficiência do atendimento prestado pela apelante por via telefônica e a necessidade de manutenção de pontos de atendimento pessoal; as demais questões a serem decididas eram apenas de direito, enquadrando-se o feito no art. 330, I, do CPC. Segundo porque a ineficiência e inadequação do "call center" da recorrente são públicas e notórias, sendo evidenciadas por um simples olhar sobre o número de reclamações feitas pelos usuários aos órgãos de proteção dos consumidores e à agência reguladora competente, incidindo o art. 334, I, do CPC. . 



    Nesse ponto, importa anotar que a ANATEL, em suas contrarrazões recursais (fls. 466-475), assere que nem a decisão judicial de antecipação dos efeitos da tutela, prolatada pelo juízo a quo nos autos da presente ação civil pública, tampouco a Resolução n. 477/2007, por ela editada, têm sido observadas pela empresa ré, que, no ano de 2008, foi novamente alvo de denúncias de práticas abusivas ao direito do consumidor relacionadas ao cancelamento contratual. Juntou extrato de reclamações (fl. 476), no qual constam o expressivo número de 195 (cento e noventa e cinco) denúncias feitas em desfavor da empresa apelante, todas referentes à forma como se conduziu frente à solicitações de cancelamento de contrato.



    Por essas mesmas razões, é de ser mantida a condenação em indenizar o dano moral coletivo, já que, ao contrário do que defendido pela apelante, ocorreu sim ato ilícito, restando sobejamente demonstradas: i) a ação ou omissão da agente; ii) a ocorrência do dano; iii) o dolo; e iv) o nexo de causalidade.” 



    Assim, sendo esses os fundamentos acolhidos pelo acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação aos fatos e provas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em face do óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido, em casos análogos, confiram-se os seguintes julgados: 



    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA - AÇÃO DE COBRANÇA - INTERESSE DA ANATEL - CONTRATO DE INTERCONEXÃO - AÇÃO EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL PARA ESTIPULAÇÃO DO VALOR DA REMUNERAÇÃO (VU-M) NOS CONTRATOS - CONEXÃO E CONTINÊNCIA - DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA - ENCAMINHAMENTO À JUSTIÇA FEDERAL - AGRAVO NÃO PROVIDO (ARE 1302200, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 06.05.2021, publicado em 10.05.2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria meramente reflexa. 2. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado pelo verbete 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1179280 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 23.08.2019, publicado em 03.09.2019) 



     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, “a” e “b”, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 02 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente